Tribunal: STF
Processo: ARE 1475055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Sentença de extinção, por falta de interesse de agir — Insurgência da ré quando à parte da sentença que rejeitou a impugnação à assistência judiciária concedida à autora — Descabimento — Demonstração da hipossuficiência econômica da postulante, que não foi elidida por qualquer prova apresentada pela impugnante — A assistência de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício- Inteligência do art. 99, §4º, do CPC — Pretensão de que a ré preste contas dos valores levantados em ações que representou a falecida genitora da autora — Falta de interesse de agir — Eventual cobrança de valores deve se dar por vias próprias — Ratificação dos fundamentos da sentença — RECURSO IMPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 34, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 34, inciso IV, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a autora busca esclarecimentos acerca do patrocínio pela ré em ações em que sua genitora foi parte e do levantamento de valores sem o devido repasse à outorgante do mandato.



    Para tanto, enviou notificação extrajudicial que foi respondida pela ré (fls. 16/21), com esclarecimentos que entendeu pertinentes.



    A própria autora indica na petição inicial o valor que entende que teria sido apropriado pela ré, mas tal pretensão deve ser deduzida por vias próprias.



    Assim, a sentença merece ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.



    (...)



    Assim fundamentou o Juízo:



    (...)



    A autora não descreve pormenorizadamente, em sua petição inicial, quais os elementos que entende necessários para fins de prestação de contas, quais as dúvidas e documentos que entende pertinentes, de modo a apresentar argumentação genérica, descumprindo o disposto no §1º, do art. 550, do Código de Processo Civil.



    Apenas aduz que “a ré não apresentou, em sua contranotificação, qualquer informação satisfatória, clara, pertinente ou conexa apta a sanar todas as dúvidas sobre os processos apontados”. (fls. 356).



    A autora não junta aos autos a notificação judicial enviada à autora. Ressalta-se que, a autora não demonstra a recusa de fornecimento de informações pela ré.



    Da análise da contranotificação (fls. 16/21) enviada pela ré à autora, percebe-se que houve resumo e exemplificação da situação dos processos judiciais em que a ré atuara como patrocinadora da causa em favor da senhora Célia e os valores a elas relacionadas.



    Sem prejuízo, ante a publicidade dos atos processuais, a autora tem acesso virtualmente às decisões e andamentos processuais proferida. Oportuno dizer, ainda, que a autora pode solicitar certidões de objeto e pé, por e-mail, às unidades em que tramita ou tramitou o feito, razão pela qual é possível perceber que ré apresentou suficiente prestação de contas quando enviou a contranotificação.



    Veja, a autora pretende que a ré preste contas e já indica, na petição inicial, os valores que não foram utilizadas em favor de sua genitora ou que foram apropriados pela ré. Isto é, eventual pretensão deve ser deduzida em ação própria.



    (...)



    Com efeito, as alegações recursais impugnam genericamente os fundamentos da decisão, não apresentando argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente